Tribunal: STF
Processo: RHC 222420
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 776.888/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação da defesa, confirmou a decisão de primeiro grau. Contra esse acórdão, a defesa formalizou habeas corpus no STJ do qual se originou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente reafirma ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena e afirma ser cabível regime mais brando. Alega ter sido fixado o regime mais gravoso com base apenas na hediondez equiparada do crime. Busca a fixação do regime semiaberto.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento.(e-doc. 37)  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. O Juízo, ao fixar o fechado, embora tenha lançado fundamento abstrato (hediondez do crime), fez ver a reincidência do recorrente:



    “Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), considerando o quanto da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.” (e-doc. 9, p. 5; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça confirmou a ótica, ponderando:



    “Em que pese o total das reprimendas autorize o regime intermediário, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, o regime fechado será mantido, ante as circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do agente, eis que faz do tráfico seu meio de vida, o que sem dúvida leva ao fortalecimento da criminalidade organizada, justificado o regime mais gravoso, observados os parâmetros do artigo 33, § 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.” (e-doc. 12, p. 13; grifos nossos).



    10. No STJ, o entendimento foi mantido, assentando o Ministro Relator da impetração:



    “No caso dos autos, ao contrário do alega pela defesa, não há ilegalidade na fixação do fechado. Isso porque a pena é superior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias não são todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal, o regime fechado se mostra mais adequado.” (e-doc. 15, p. 4; grifos nossos).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (6 anos e 9 meses de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte, ilustrada nos seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a matéria não foi não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.290-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator